Tribunal: TJMT
Processo: 1027699-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027699-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PENA - CPF: 246.311.326-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JOAO BATISTA PENA - CPF: 246.311.326-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO HOME CARE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por João Batista Pena, determinando a instalação de padrão específico de energia elétrica e o custeio mensal da energia pelo Estado, para manutenção de tratamento médico domiciliar (home care). O Embargante alega omissão quanto à responsabilidade do Município em razão da classificação do atendimento como de baixa complexidade (AD1), nos termos da Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não atribuir ao Município a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica, acessória ao serviço de atenção domiciliar classificado como de baixa complexidade (AD1), conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada analisou de forma expressa e suficiente os fundamentos jurídicos da controvérsia, destacando que o tratamento domiciliar deferido possui natureza de alta complexidade e elevado custo, justificando a responsabilização do Estado pelo custeio da energia elétrica como obrigação acessória.

5.

O acórdão embasou-se na tese fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, segundo a qual a responsabilidade solidária entre os entes da Federação deve observar a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, sendo o custeio da energia uma despesa indissociável da efetividade do tratamento home care.

6.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a decisão, não configurando hipótese de embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo custeio da energia elétrica necessária à efetivação de tratamento home care de alta complexidade recai sobre o Estado, por se tratar de obrigação acessória diretamente vinculada à terapêutica prescrita.

2.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumento já enfrentado de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.022; Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, art. 538, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Pena, para determinar a instalação de padrão de energia elétrica específico para o consumo da internação domiciliar, bem como direcionar ao Estado de Mato Grosso, o respectivo custeio de energia elétrica, para manutenção do tratamento já deferido.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de observar que o paciente foi avaliado pela Secretaria de Saúde como elegível para atenção domiciliar de baixa complexidade (AD1), sendo esta atribuição de responsabilidade primária do Município, conforme previsto no art. 538, §1º, da Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.

Argumenta que a obrigação de custear a energia elétrica, que é acessória ao serviço de home care, deve seguir o mesmo regime jurídico da obrigação principal que, no caso, possui natureza de baixo custo e, portanto, deve ser atribuído ao ente municipal.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado, com a consequente alteração do acórdão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Lucas do Rio Verde e por
João Batista Pena.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau e determinou que o ente estatal custeasse, além da assistência médica domiciliar (home care), também a instalação de padrão específico de energia elétrica e o pagamento mensal das respectivas faturas, destinadas ao funcionamento de equipamentos indispensáveis ao tratamento.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que se refere ao alegado vício de omissão, a decisão embargada enfrentou de modo suficiente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, ao reconhecer expressamente que, uma vez deferido o pedido de internação domiciliar, home-care, que se enquadra como medida especializada e de alta complexidade, home-care, o custeio da energia elétrica decorrente do tratamento, deve recair sobre o Estado, por se tratar de obrigação assessória.

Assim consignou-se no voto condutor:

“[...] A despeito de o atendimento domiciliar constituir modalidade de execução de serviços de saúde prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde, é certo que o tratamento em regime de home care configura medida de alta complexidade e elevado custo, não podendo ser equiparado às ações básicas e de média complexidade normalmente atribuídas aos Municípios.

Nesse contexto, o fornecimento dos insumos indispensáveis à manutenção do tratamento, entre eles o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados pelo paciente, possui natureza de obrigação acessória diretamente vinculada à própria efetivação da terapêutica prescrita.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no
Tema 793
, assentou que
a responsabilidade entre os entes da Federação, embora solidária em matéria de saúde, deve observar a repartição de competências administrativas
.

Diante disso, tratando-se de atendimento domiciliar contínuo, especializado e oneroso, a exemplo do home care, a atribuição pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionada ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.

Desse modo, negar o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos aparelhos utilizados no ambiente domiciliar equivaleria, na prática, a inviabilizar o próprio tratamento, tornando-o incompleto e ineficaz, o que afrontaria o direito à saúde assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Ademais, seria desarrazoado exigir do paciente ou de seus familiares, especialmente em situações de enfermidade grave e dependência integral, o ônus financeiro decorrente do fornecimento contínuo de energia elétrica para suporte de equipamentos vitais.

Portanto,
a obrigação de custear a energia elétrica suplementar decorrente do tratamento home care deve ser imputada ao Estado de Mato Grosso
, uma vez que se trata de despesa acessória indissociável do tratamento de alto custo já por ele assumido, em estrita consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 da repercussão geral
, que orienta a repartição de responsabilidades entre os entes federativos no âmbito do SUS. [...]”

Não se constata, pois, qualquer imprecisão ou dualidade interpretativa que possa comprometer a compreensão do decisum.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026